Tribunal: TJDFT
Processo: 0700868-98.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PRELIMINAR. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. GARAGEM AUTÔNOMA. AUTORIZAÇÃO PREVISTA NA CONVENÇÃO DO CONDOMÍNIO.
1. Se houve a aquisição da vaga de garagem autônoma, bem como o pagamento integral do preço, deve o comprador proceder à transferência da titularidade do bem para si com o respectivo registro no Cartório de Registro de Imóveis, cumprindo integralmente o contrato celebrado entre as partes.
2. Havendo autorização na Convenção do Condomínio, é possível a alienação de vaga de garagem autônoma (CC 1.331 § 1o).
3. Rejeitou-se a preliminar e negou-se provimento ao apelo dos réus.